Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEVER DO RECORRENTE DE ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou a pagar à autora: “1) R$ 1.127,49 (um mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) referente à inclusão do abono de permanência no cálculo do pagamento do terço constitucional de férias; 2) R$ 13.030,54 (treze mil, trinta reais e cinquenta e quatro centavos), referente à correção monetária pelo atraso do pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia; e 3) R$11.321,34 (onze mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), referente à inclusão do auxílio saúde e auxílio alimentação na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia”.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a parte autora não preenche os requisitos constitucionais para o recebimento do abono de permanência.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56702102). A parte autora suscita preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a demanda não versa sobre o direito à percepção do abono de permanência, mas sim à inclusão dessa verba no cálculo do pagamento do terço constitucional de férias. Pugna a recorrida pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
6. No caso em apreço, o recorrente não fundamentou e não expôs as razões para a reforma da sentença, uma vez que a autora já recebe o abono de permanência e a lide versa sobre a inclusão dessa verba no terço constitucional de férias, pagamento da correção monetária, ante a mora na conversão da licença-prêmio em pecúnia, e inclusão do auxílio saúde e auxílio alimentação na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
7. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão no 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJE: 06/10/2023.
8. Por conseguinte, com fundamento nos artigos 1.010, III, e 932, III, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso inominado interposto. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida.
9. Recurso NÃO CONHECIDO.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.